Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-74.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos a equipamentos da segurada – Concessionária notificada para apuração dos fatos na via administrativa, com possibilidade de exame dos equipamentos danificados, inclusive no dia da ocorrência – Ausência de impugnação específica por parte da

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos a equipamentos da segurada – Concessionária notificada para apuração dos fatos na via administrativa, com possibilidade de exame dos equipamentos danificados, inclusive no dia da ocorrência – Ausência de impugnação específica por parte da concessionária – Nexo causal que se tem por demonstrado, dado que cabia à concessionária a demonstração de que os danos nos equipamentos não decorreram da oscilação do fornecimento da energia elétrica – Apelação provida para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial.